Tribunal: STF
Processo: AI 165013
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-08-12
Data de publicação: 1997-08-12

Ementa:
EMENTA : CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO: TRANSMISSÃO POR
FAX.
I. - RECURSO APRESENTADO POR TRANSMISSÃO FAC-SÍMILE, OU MEDIANTE FAX:
NECESSIDADE DE O ORIGINAL SE APRESENTADO EM TEMPO OPORTUNO. RESOLUÇÃO
ADMINISTRATIVA Nº 48/92 DO TST : LEGITMIDADE.
PRECEDENTES DO STF.
II. - AGRAVO NÃO PROVIDO.